Tribunal: STF
Processo: ARE 1576265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 145, fls. 1-2):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelos delitos de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e resistência (art. 329 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante foi baseada exclusivamente em provas inquisitoriais, contrariando o art. 155 do Código de Processo Penal, e se houve ofensa ao sistema acusatório pela não observância do parecer do Ministério Público Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, conforme art. 385 do Código de Processo Penal. 4. A condenação foi fundamentada em prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e por elementos colhidos na fase inquisitiva, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. 5. A revisão do critério de valoração das provas adotado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado. 2. A condenação foi fundamentada em prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e por elementos colhidos na fase inquisitiva, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. 3. A revisão do critério de valoração das provas pelas instâncias ordinárias é vedada pela Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 385; CTB, art. 306; CP, art. 329. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 789.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, AgRg no HC 930.010 /SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.12.2024.



    Consta nos autos que JONAS EMANUEL DE OLIVEIRA foi condenado às penas de 8 meses de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto, por ter cometido os crimes previstos no art. 306, do CTB e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (Doc. 53).



    Interposto recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença condenatória (Doc. 78).



    Interposto Recurso Especial, foi ele desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 145).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 155).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, LIV, e 129, I, da CF/1988 (Doc. 160).



    Afirma que “[o]s magistrados ocupantes da 5ª Turma do STJ, ao contrariarem a vontade do MPF requerendo a absolvição do acusado, certamente – e disso não se podem ter dúvidas – que subverteu o sistema acusatório de modo que o juiz tomou as vestes da acusação contra sua própria vontade” (Doc. 160, fl. 8).



    Sustenta que “essa cultura de política criminal predatória voltada para a condenação por parte de juízes que se transvestem de acusação têm que acabar porque contraria a vontade do legislador constitucional (isso há quase 37 anos – quase a idade do presente advogado) ao incutir no ordenamento jurídico nacional o sistema acusatório”(Doc. 160, fl. 11).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 160, fl. 11): 



    I – que seja reconhecida a Repercussão Geral do objeto aqui posto a julgamento, tal qual como já realizado pelo Relator (Min. Edson Fachin) na ADPF n. 1192/DF, para conhecer do presente RE para julgá-lo no mérito; 



    II – que seja o presente RE provido com a finalidade de declarar contrariado, com negativa de vigência, o art. 129, I, c/c art. 5º, LIV, ambos da CR/88, de modo a reformar o acórdão prolatado pelo STJ, por violação do sistema acusatório e devido processo legal, julgando improcedente a presente demanda e absolvendo-se o recorrente, eis ser esta a vontade do próprio órgão acusador.



    O STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu ao fundamento de que a decisão “acompanhou a firme jurisprudência do STF, no sentido de que o parecer do Ministério Público não vincula a atividade do julgador, a quem compete decidir observando o livre convencimento motivado” (Doc. 168). 



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 174).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



      Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 160, fl. 7):



    II.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), inicialmente insta salientar que, nos termos do art. 102, § 3º, CR7, a Repercussão Geral é presumida porque a questão já está a desate perante este Pretório Excelso em vista da distribuição da ADPF n. 1192/DF, proposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) e tem como Relator o Eminente Min. EDSON FACHIN. 



    Aliás, já no despacho inaugural o Em. Relator expressamente considerou que há relevância social da matéria posta a desate, tudo da seguinte forma: 



    [...] (documento anexo)



     Portanto, considerando que nitidamente a querela transcende o direito subjetivo do recorrente e adentra na seara jurídica de toda a sociedade brasileira quanto à interpretação do sistema acusatório, evidentemente nasceu para o caso em tela o instituto da Repercussão Geral. 



    Diante deste cenário, requer o conhecimento deste RE quanto à Repercussão Geral de modo a adentrar no mérito da questão posta a julgamento.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado o referido óbice, não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição.



    Esse é um tema sempre árido, principalmente a partir da Constituição de 1988, que adotou o sistema acusatório. Nada obstante, vale relembrar, temos um sistema acusatório híbrido, com a existência de polícia judiciária e a possibilidade de o Poder Judiciário, mesmo perante o pedido de absolvição, analisar os fatos uma vez já oferecida a denúncia. 



    O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 



    O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. Digo isso para se evitar confusão, porque, como pude me manifestar no Inq. 3.515/SP (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA) e no Inq. 4.325/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN), de tempos para cá, estamos vendo várias, eu diria, situações que denotam arrependimento de denúncias ofertadas anteriormente.



    Nesse sentido, já decidiu a Primeira Turma desta CORTE que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais (ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016). No mesmo sentido: HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017).



    Na mesma linha, veja-se os seguintes julgados:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. O PODER JUDICIÁRIO NÃO SE VINCULA A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    4. Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência que não existe no nosso processo penal , seja inclusive por pedido de absolvição. O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1429448 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 05.12.2023 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 



    1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 



    2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3



    . Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231717 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 13.12.2023 - grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017).



    3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 197907 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje. 26/5/2021 - grifei).



    De se ver, portanto, que a nulidade apontada pelo recorrente se traduz, em verdade, em mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação penal na origem. 



    No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório presente na instrução criminal é apto a justificar a condenação. Transcrevo, a seguir, trechos do acórdão impugnado (Doc. 145, fls. 5-8):



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS manteve a condenação do agravante, apontando que foi produzida prova testemunhal em juízo, atestando a autoria delitiva, consoante trechos do acórdão recorrido (fls. 217/221):



    "A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência, bem como as demais provas orais colhidas no bojo do processo. A autoria restou induvidosa. De antemão, destaco que como as oitivas ocorreram por meio de sistema audiovisual, adotar-se-á a transcrição das narrativas constante na sentença, uma vez que fiel ao que consta nas gravações.



    O acusado, na fase policial, confessou os fatos que lhe foram imputados, admitindo que no dia havia ingerido quatro ou cinco cervejas e uma cachaça, in verbis: [...] Em sede judicial, o réu, alterando a versão anterior, negou a prática delitiva, afirmando que estava aguardando duas pessoas (Halter e Alexandre), momento em que foi abordado de maneira agressiva pelos militares, ressaltando que não agrediu ou xingou os militares. Halter e João Batista relataram, em fase inquisitiva, que presenciaram o acusado ingerindo bebida alcoólica. No entanto, a testemunha Halter, em juízo, contou que o acusado, no dis dos fatos, a estava esperando e que a motocicleta estava parada. Afirmou ainda que não presenciou o acusado agredindo ou xingando os policiais. Alexandre por sua vez, afirmou, em fase acusatória, que a motocicleta estava parada na beira da estrada e que não viu o acusado proferir xingamentos ou agressões contra os policiais militares. Ruth Daniele Pereira Mota, em fase judicial, declarou não se recordar dos fatos. No entanto, frisou que “quando é constatada alteração psicomotora, é da praxe médica sempre constar no prontuário de atendimento e que, se não há registro no prontuário, certamente não houve constatação de alteração da capacidade do conduzido”. A seu turno, o Policial Militar Felipe de Oliveira Carvalho Lomonaco, relatou, perante a Autoridade Policial, que:



    [...]



    Em congruência, foram as declarações de seu colega de farda, Cristiano Vilheira Coelho de Freitas que, na DEPOL, relatou os fatos da seguinte forma: [...] Aludida testemunha, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou o depoimento prestado na DEPOL, aduzindo, em síntese, que no dia dos fatos, avistaram a motocicleta em movimento e deram ordem de parada. Contou que o apelante assumiu que tinha ingerido bebida alcoólica e que o mesmo estava agressivo e resistiu à prisão, arremessando o capacete contra os militares.



    Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. [...] Analisando os autos, tenho que as provas produzidas mostram- se válidas, e são concludentes no sentido de que o acusado conduzia veículo automotor, em estado de embriaguez. Destarte, havendo prova da autoria e materialidade, no que se refere ao delito previsto no art. 306 do CTB, deve ser mantida a sentença condenatória."



    A condenação do réu foi amparada em elementos produzidos em sede policial e em prova produzida em juízo, com garantia da ampla defesa e do contraditório, não havendo, portanto, ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Na espécie, restou consignado, após análise dos elementos probatórios, que a motocicleta conduzida pelo acusado estaria em movimento, no momento da abordagem e constatação da embriaguez. Assim, a revisão do critério de valoração das provas adotado pelas instâncias ordinárias, de modo a acolher a alegação da atipicidade, demanda a incursão aprofundada no material cognitivo produzido na origem, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.



    Verifica-se, portanto, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente